Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717564-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de título extrajudicial, processo número 0034422-07.2015.8.07.0001, deferiu a penhora dos créditos da executada decorrentes do aluguel de imóvel localizado SQS 114 BLOCO G APTO. 204 Asa Sul, nos seguintes termos (ID 155209847 na origem): Defiro a penhora dos créditos da executada decorrentes do aluguel de imóvel localizado SQS 114 BLOCO G APTO. 204 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70377-070, entre Adriana Feu Ferreira Dias Munis e Margareth Lima Finger, CPF: 244.373.871-04. Expeça-se mandado de intimação da locatária do imóvel respectivo, Margareth Lima Finger a depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada faça jus em decorrência do contrato de aluguel, até o limite do valor do débito executado (R$ 13.481.883,35, ID 154754750). Deverá a locatária comprovar nos autos os depósitos respectivos. A Agravante alega em suas razões, que: (i) na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial, tendo o Agravado pedido o reconhecimento de fraude à execução, alegando que a doação do imóvel de matrícula no 92.310 do 1o CRI do Distrito Federal, pela Agravante, é ilegal, tendo em vista o animus de frustrar a execução em decorrência do seu estado de insolvência; (ii) o Juízo singular entendeu que não restou caracterizada a fraude à execução alegada pelo Agravado, pois a doação ocorreu em momento anterior à citação da Agravante, sendo imprescindível a citação válida; (iii) porém, determinou a intimação da locatária do imóvel para depositar em conta de depósito judicial à disposição do Juízo os valores que a Agravante faz jus em decorrência do contrato de aluguel, até o limite do valor do débito executado; (iv) a ação principal foi ajuizada em 13.10.2015, sendo a Agravante citada apenas em 29.06.2017; (v) o imóvel de matrícula no 92.310 do 1o CRI do Distrito Federal, objeto da discussão, foi doado, em 29.12.2015, conforme certidão de matrícula (ID. 155965794), aos filhos da Agravante, EDUARDO FEU FERREIRA MUNIZ e HENRIQUE FEU FERREIRA MUNIZ; (vi) o equívoco do Juízo singular ocorreu quando determinou a intimação da locatária do imóvel para depositar em conta de depósito judicial à disposição do Juízo os valores que a Agravante faz jus em decorrência do contrato de aluguel, até o limite do valor do débito executado; (vii) é incontroverso que os filhos da Agravante são os reais proprietários do imóvel, sendo que eles não participaram da lide; (viii) ainda que a doação do imóvel tenha reservado o usufruto em favor da doadora, ora Agravante, os filhos são os nus-proprietários; (ix) a penhora dos aluguéis é ilegal, tendo em vista que os nus-proprietários não participaram da fase de conhecimento, violando o princípio constitucional do contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF/88; (x) ainda que assim não fosse, o imóvel de matrícula no 92.310 do 1o CRI do Distrito Federal está acobertado pelo manto do bem de família previsto no artigo 1o da Lei 8.009/90; (xi) muito embora o imóvel esteja alugado a terceiros, a renda dele proveniente é revertida para a subsistência da família, razão pela qual se torna impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC; (xii) caso a tese acima não seja acolhida, a Agravante entende necessário ponderar sobre a limitação da penhora em 10%, tendo em vista os critérios de razoabilidade e respeitando a necessidade de subsistência da entidade familiar da Agravante. A Agravante invoca o escólio da Súmula 486 do STJ, além dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990, art. 833 do CPC, além de alguns entendimentos jurisprudenciais. Requereu a tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão da penhora dos frutos do imóvel de matrícula no 92.310 do 1o CRI do Distrito Federal em 10%. Sucessivamente, seja limitada a penhora, em 10%, sobre os rendimentos auferidos com a locação do imóvel, alegando que a verossimilhança das alegações e o dano irreparável estão demonstrados nos autos, sendo não apenas inequívoco o direito, como também medida reversível. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 46495860). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 46495860). DECIDO. Da Tutela ANTECIPADA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de título extrajudicial, processo número 0034422-07.2015.8.07.0001, deferiu a penhora dos créditos da executada decorrentes do aluguel de imóvel localizado SQS 114 BLOCO G APTO. 204, Asa Sul. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a penhora dos créditos da executada decorrentes do aluguel de imóvel, trazendo como pano de fundo discussão sobre a penhorabilidade de frutos de aluguel. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório até o julgamento do tema, bem como do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante não demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a penhorabilidade dos frutos de bem imóvel que fora doado para os filhos da Agravante. Isso porque, ainda que se tenha notícia nos autos na origem, a partir da percepção do juízo monocrático de que não houve fraude à execução - já que observou em sua decisão que: (i) a ação foi ajuizada na data de 13/10/2015; (ii) a Agravante compareceu aos autos espontaneamente, tendo sido sua citação reconhecida na decisão de ID 31245917 (origem) em datada de 29/06/2017; (iii) a doação da nua propriedade e usufrutuário do imóvel respectivo foi lavrada em escritura pública na data de 29/12/2015, ou seja, dois anos antes da citação da Agravante - existe uma questão de fundo a tornar opaco o direito da Agravante. Explicando. O usufruto constitui direito real de gozo e fruição, sendo que incumbe ao usufrutuário, via de regra, os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos, e acordo com a regra do art. 1.394 do Código Civil. No caso em tela, observando-se o contrato na origem (ID 155968846), tem-se um termo aditivo ao contrato de aluguel, pactuado em 1o de janeiro de 2023 entre Margareth Lima Finger (locatária) e Eduardo Feu Ferreira Muniz e Henrique Ferreira Muniz, representados por Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, ora Agravante, que nitidamente possui expressão econômica, o que autorizaria, em tese, penhora, até mesmo porque a Agravante não logrou êxito em demonstrar que o valor dos aluguéis é revertido exclusivamente em benefício dos proprietários do imóvel, seus filhos. Com isso, à míngua de elementos que demonstrem a reversão do fruto em prol exclusivo dos nus-proprietários, entendo que, por agora, não se trata de momento para deferir a tutela, ainda mais que ela se reveste de natureza meramente satisfativa. Ainda que entenda ser necessário, em tese, qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, tendo em vista o pedido da parte agravante, atenho-me a ele. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pretendida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023 10:18:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador